Tribunal: TJPA
Processo: 0004454-02.2018.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004454-02.2018.8.14.0010

APELANTE: JAIME LUCAS DA SILVA NERY, DREIDISSON DO NASCIMENTO NUNES

APELADO: DREIDISSON DO NASCIMENTO NUNES, JAIME LUCAS DA SILVA NERY

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra acórdão que rejeitou embargos de declaração opostos em face de anterior acórdão que não conheceu de primeiro agravo interno, no âmbito de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de alugueres, em que se discute a existência de contrato verbal de locação e alegação de usucapião, tendo o recorrente reiterado teses de mérito e insurgido-se contra a determinação de retorno dos autos à origem para complementação da instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, destina-se exclusivamente à impugnação de decisões monocráticas proferidas pelo relator, não sendo adequado para atacar decisões colegiadas.

A interposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, por ausência de previsão legal e inadequação manifesta da via recursal.

O ordenamento jurídico prevê recursos próprios para impugnação de acórdãos, como embargos de declaração, recurso especial e recurso extraordinário, afastando a possibilidade de utilização do agravo interno nessa hipótese.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da inadmissibilidade de agravo interno contra decisão colegiada, bem como da inaplicabilidade do princípio da fungibilidade em tais casos.

A interposição sucessiva de recursos manifestamente incabíveis caracteriza abuso do direito de recorrer e não interrompe o prazo recursal, autorizando a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O agravo interno é cabível exclusivamente contra decisão monocrática do relator, sendo inadmissível sua interposição contra acórdão. 2. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. A utilização de recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo recursal e pode caracterizar abuso do direito de recorrer.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021; CPC, art. 1.022; CF/1988, arts. 102, III, e 105, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.266.456/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no AgInt no REsp 2.006.898/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 13.11.2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.290.313/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.09.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de novo
Agravo Interno
interposto por
DREIDISSON DO NASCIMENTO NUNES
, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de alugueres e pedido de tutela de urgência/evidência ajuizada por
JAIME LUCAS DA SILVA NERY
.

Extrai-se dos autos que, em momento anterior, no julgamento da apelação cível, foi proferida decisão monocrática por este relator, vinculada ao ID 22943618, por meio da qual se determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para complementação da instrução probatória, ao entendimento de que a controvérsia instaurada entre as partes, notadamente quanto à alegada relação locatícia verbal e à tese de usucapião suscitada, reclamava maior dilação probatória para adequado deslinde da causa, tendo-se destacado, ainda, a presença de indícios de contrato verbal de locação, nos termos do art. 107 do Código Civil, conforme registrado no julgamento subsequente do primeiro agravo interno.

Irresignado, o recorrente interpôs o primeiro agravo interno, cuja apreciação ocorreu em 30/07/2025, resultando no Acórdão de ID 28754414.

Naquela oportunidade, esta E. 1ª Turma de Direito Privado não conheceu do recurso, ao fundamento de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Assentou-se que o agravante não impugnou, de forma específica, os fundamentos da decisão monocrática então agravada, limitando-se à repetição de argumentos anteriormente expendidos, sem enfrentamento direto da motivação central do decisum, consistente justamente na necessidade de retorno dos autos à origem para melhor instrução diante da existência de indícios de contrato verbal de locação e da controvérsia fática estabelecida no processo.

Na sequência, o agravante opôs embargos de declaração em 08/08/2025, sob o ID 29061449, alegando, em síntese, omissão, contradição e ausência de fundamentação no acórdão que não conheceu do primeiro agravo interno.

Sustentou que teria impugnado ponto a ponto os fundamentos da decisão anterior, reiterando as teses de inexistência de vínculo locatício, ilegitimidade ativa do autor da ação de despejo, ocorrência de usucapião e desnecessidade de reabertura da instrução, além de insurgir-se contra a multa aplicada.

Referidos embargos de declaração foram julgados em 15/12/2025, culminando no Acórdão de ID 32208324, pelo qual foram conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado. No julgamento, consignou-se que não se verificava qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão embargado fora claro ao reconhecer a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, concluindo-se que a insurgência do embargante traduzia mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito por via inadequada.

Sobreveio, então, o presente (e segundo) agravo interno, interposto em 16/12/2025, por meio da petição de ID 32705879, expressamente dirigido contra a decisão/acórdão de ID 32208324, que rejeitou os embargos de declaração opostos ao acórdão de ID 28754414.

Nas razões deste recurso, o agravante sustenta, em síntese, que a sucessão de pronunciamentos monocráticos teria impedido o exame colegiado de suas teses; afirma que, desde as insurgências anteriores, teria enfrentado adequadamente os fundamentos das decisões recorridas; reitera as alegações de inexistência de contrato verbal de locação, ilegitimidade ativa da parte adversa, ocorrência de usucapião e suficiência da instrução já produzida; e insiste na tese de que a determinação de retorno dos autos ao primeiro grau para nova instrução seria indevida, por afrontar a segurança jurídica e por representar reabertura injustificada da fase probatória.

Não houve contrarrazões ao presente agravo interno.

Inclua-se o feito na pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De início, impõe-se proceder análise mais acurada acerca da adequação da via recursal eleita, especialmente à luz da premissa de que não é cabível agravo interno contra acórdão, mas tão somente contra decisões monocráticas proferidas pelo Relator, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

A interpretação sistemática do citado dispositivo evidencia que o agravo interno constitui recurso de natureza eminentemente interna corporis, voltado à submissão ao órgão colegiado de decisão singular proferida pelo Relator, não se prestando, portanto, à impugnação de decisões colegiadas.

No caso concreto, verifica-se que o presente recurso foi interposto em face de pronunciamento posterior ao julgamento do primeiro agravo interno, o qual resultou em acórdão que não conheceu do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, posteriormente mantido após o julgamento dos embargos de declaração.

Com efeito, contra acórdão, o ordenamento jurídico prevê meios impugnativos próprios, tais como embargos de declaração (art. 1.022 do CPC), recurso especial (art. 105, III, da CF) e recurso extraordinário (art. 102, III, da CF), não sendo admissível a interposição de novo agravo interno, sob pena de indevida perpetuação da instância recursal.

Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ é firme (grifei):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é assente no sentido de que não há respaldo em lei ou no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ) para a possibilidade de interposição de recurso de agravo interno contra decisão colegiada deste Tribunal, situação considerada erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio processual da fungibilidade. Precedente: AgRg no RHC 185.926/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023. 2. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2266456 RS 2022/0392256-5, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 08/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. CABIMENTO.
1. Consoante dispõem os arts. 1 .021 do NCPC e 259 do RISTJ, somente cabe agravo interno contra decisum monocrático, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada. 2. Sendo manifestamente incabível o presente agravo interno, deve o agravante ser penalizado com a multa prevista no art. 1 .021, § 4º, do CPC. Precedentes. 3. A interposição descabida de sucessivos recursos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a baixa imediata dos autos, em especial porque recurso manifestamente incabível, por não interromper a fluência do prazo recursal, implica o trânsito em julgado do acordão recorrido e a imediata baixa dos autos. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa e determinação de certificação do trânsito em julgado e imediata baixa dos autos. (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 2006898 SP 2022/0170991-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Assim, sob esse prisma, o presente recurso revela-se manifestamente inadmissível, por inadequação da via recursal eleita.

Por fim, ressalte-se que a interposição descabida de sucessivos recursos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a baixa imediata dos autos, em especial porque recurso manifestamente incabível, por não interromper a fluência do prazo recursal, implica o trânsito em julgado do acordão recorrido e a imediata baixa dos autos.

A propósito (grifei):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. MULTA DO ART.
1.021
,
§ 4º
, DO
CPC/2015
. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.

1. Ação de cobrança.

2. Nos termos do art.
1.021
, caput, do
CPC/15
, o agravo interno somente é cabível contra decisão monocrática, não sendo, portanto, possível sua interposição contra decisão proferida por órgão colegiado, como ocorrido na espécie. Precedentes.

3. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por consistir em erro inescusável. Precedentes.

4. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência do prazo recursal.

5. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa e determinação de certificação do trânsito em julgado com baixa imediata dos autos ao Tribunal de origem. (
AgInt no AgInt no AREsp n. 2.290.313/SP
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 27/9/2023.)

Recurso não conhecido.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno, por inadequação da via recursal eleita, tudo nos termos da fundamentação supra.

Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa imediata dos autos, independentemente da eventual interposição de outro recurso.

Belém, 31/03/2026